Tribunal: TCU
Processo: 027.177/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Figueroa de Siqueira, contra Acórdão 3.206/2022-TCU-2a Câmara, relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que julgou irregulares as suas contas, imputou o débito apurado nos autos e aplicou-lhes multa no valor de R$ 15.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Figueroa de Siqueira, contra Acórdão 3206/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que julgou irregulares as suas contas, imputou o débito apurado nos autos e aplicou-lhes multa no valor de R$ 15.000,00. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 285, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Figueroa de Siqueira para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para considerar o débito de responsabilidade do recorrente nos seguintes termos: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.489,86 30/10/2009 2.874,94 30/10/2009 336,36 27/11/2009 2.777,36 27/11/2009 2.875,08 27/11/2009 17.400,00 9/12/2011 9.2. reduzir a multa aplicada ao recorrente proporcionalmente à redução do débito para o valor de R$ 5.500,00; 9.3. dar conhecimento da deliberação ao recorrente e demais interessados.